Tribunal: TJDFT
Processo: 0723294-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ELABORAR PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. ACOLHIMENTO PARCIAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUANTO À TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. MÉRITO. SUSPENSÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE A NOVACAP E A SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL. EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA. CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO COM EMPRESA PRIVADA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA NOVACAP PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA A TÍTULO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil não prevê o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que rejeita, implícita ou explicitamente, a tese de ilegitimidade passiva ad causam.
2. O Termo de Cooperação no 001/2018-SINESP, firmado pela Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal e a NOVACAP – Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, para fins de elaboração de estudos, projetos, orçamentos, licitações, contratações, fiscalização e prestação de contas, além da execução direta ou indireta de obras e/ou serviços de edificações e de urbanização no âmbito do Distrito Federal, encontra-se com sua eficácia suspensa.
2.1. Conquanto a NOVACAP – Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - seja responsável pela execução e manutenção de infraestrutura urbana no Distrito Federal, não há como lhe ser atribuída a obrigação de elaborar projetos de pavimentação de via pública relativos a obra realizada por força de contrato administrativo firmado entre a Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal e empresa privada, cujo acompanhamento dos serviços passou a ficar a cargo da SUAF - Subsecretaria de Acompanhamento e Fiscalização, após a edição da Portaria 39/2019, em virtude da suspensão do Termo de Cooperação no 001/2018-SINESP.
3. Preliminar de inadequação da via recursal eleita acolhida parcialmente. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido.